Tribunal: TJES
Processo: 5001924-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001924-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA GAMA PEREIRA

COATOR: JUIZ(A) SUBSTITUTO(A) LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE e outros

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001924-54.2026.8.08.0000

PACIENTE: KAUÃ GAMA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kauã Gama Pereira, preso preventivamente pela suposta prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa alega a ilicitude de prova derivada de Relatório de Extração de Dados de aparelho celular, sustentando nulidade por quebra da cadeia de custódia e usurpação de função pericial, ante a ausência de perito oficial e de código "hash", o que tornaria os "printscreens" inauditáveis e a persecução penal sem justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extração de dados telemáticos realizada por agentes policiais, sem a presença de perito oficial e sem geração de código "hash", configura nulidade por quebra da cadeia de custódia; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extração de dados telemáticos realizada diretamente por agentes policiais goza de presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos quando precedida de autorização judicial e documentada em relatório técnico.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio da liberdade das provas, o que torna a ausência de perito oficial ou de código "hash" insuficiente para inquiná-las de nulidade absoluta, desde que a fidedignidade seja aferível por outros meios.

A perícia em conversas de aplicativos de mensagens revela-se dispensável quando os relatórios policiais apresentam sequência lógica temporal, metadados e registros que permitem o exercício do contraditório.

A decretação de nulidade no ordenamento pátrio reclama a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
insculpido no art. 563, do Código de Processo Penal.

Alegações genéricas de manipulação do material digital, sem a indicação de quais elementos foram efetivamente alterados, impossibilitam o reconhecimento de nulidade na cadeia de custódia.

A gravidade concreta do delito, executado mediante disparos de arma de fogo em via pública por disputas de tráfico, somada ao histórico infracional do paciente, fundamenta a segregação cautelar para garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A extração de dados de dispositivos móveis por autoridade policial, devidamente autorizada judicialmente, prescinde de perito oficial para a validade do relatório técnico.

A ausência de código "hash" ou metadados específicos não gera nulidade automática da prova telemática, salvo demonstração de manipulação e prejuízo efetivo à defesa.

Eventual irregularidade na cadeia de custódia deve ser valorada pelo magistrado em conjunto com os demais elementos probatórios, não gerando, isoladamente, a ilicitude da prova.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela periculosidade social do agente e gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelo modus operandi e antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 563.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001924-54.2026.8.08.0000

PACIENTE: KAUÃ GAMA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAU
Ã
GAMA PEREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
5039580-66.2024.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 03/04/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (por duas vezes).

Argumenta a Defesa, em síntese, a ilicitude de prova lastreada em Relatório de Extração de Dados, aduzindo nulidade por quebra da cadeia de custódia e usurpação de função pericial, visto que procedimento foi realizado por agente policial sem qualificação técnica de perito oficial, além de inexistir código “hash” e “metadados”, consistindo material em meras capturas de tela (“printscreens”) inauditáveis, o que acarretaria ausência de justa causa para persecução penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 18104019) que, no dia 19 de outubro de 2024, por volta das 14h20min, no Bairro Maringá, Serra/ES, o paciente KAUÃ GAMA PEREIRA, em comunhão de desígnios com RAFAEL DE SOUZA GOMES e LIEDSON GABRIEL PEREIRA ALVES, teria concorrido para a prática de duplo homicídio qualificado em desfavor das vítimas Gustavo da Silva Borges e Victor Hugo Gomes Rodrigues. Conforme narrativa acusatória, o crime foi perpetrado mediante disparos de arma de fogo, motivado por disputas territoriais ligadas ao tráfico de entorpecentes.

Registre-se que a materialidade delitiva repousa nos laudos cadavéricos que atestam óbito das vítimas por ferimentos penetrantes de arma de fogo. Por sua vez, os indícios de autora se revelam robustos, notadamente em razão de vídeo extraído de aparelho celular apreendido, no qual o paciente aparece, cerca de uma hora antes do delito, no banco do carona de veículo Toyota Corolla prata, identificado em câmeras de monitoramento no local dos fatos, portando colete balístico e empunhando arma de fogo.

Quanto à tese de nulidade por ilicitude da prova telemática, calcada na ausência de perícia oficial e quebra da cadeia de custódia, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou a higidez do material asseverando que a extração de dados ocorreu mediante prévia autorização judicial. Confira-se:

“Ressalta-se que a análise, extração de dados e a confecção dos relatórios só foram realizadas pelos policiais civis após devida e fundamentada decisão judicial.

Verifica-se que as provas produzidas a partir dos aparelhos telefônicos foram a análise de conversas extraídas de aplicativos de mensagem e vídeos ostentando armas. Dispensável, portanto, o domínio de conhecimento técnico específico/especializado do setor de perícia para a sua realização. A jurisprudência consolidada orienta que a perícia em conversas extraídas de aplicativos de troca de mensagens é dispensável quando não demonstrado prejuízo concreto ( pas de nullité sans grief), conforme o art. 563, CPP.

No caso, o relatório policial anexou imagens e vídeos que mantêm uma sequência lógica temporal. Eventual inobservância de formalidades da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, em ilegitimidade da prova, devendo sua fidedignidade ser valorada pelo Juízo em conjunto com os demais elementos de prova. . Por fim, ressalto que as defesas fizeram alegações genéricas sem indicar quais elementos teriam sido efetivamente manipulados, motivo pelo qual considero hígidas as provas decorrentes da extração de dados.”

Sob tal ótica, impende consignar que a insurgência defensiva, no que concerne à aventada nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia e usurpação de função pericial, não encontra o necessário amparo jurídico para a concessão da ordem.

À luz desse compasso, a extração de dados telemáticos realizada diretamente por agentes policiais, quando precedida de autorização judicial e devidamente documentada em relatório técnico, goza de presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos.

Destarte, a ausência de um perito oficial ou da geração imediata de código "hash" não inquina o material de nulidade absoluta, porquanto o sistema processual penal brasileiro adota o princípio da liberdade das provas, sendo a fidedignidade do conteúdo passível de aferição por outros meios idôneos durante a instrução criminal.

Nesse panorama, a análise detida do Relatório de Análise de Aparelhos Telefônicos Celulares revela que a autoridade policial logrou êxito em estabelecer uma cronologia lógica e coerente dos fatos. O acervo probatório é composto por vídeos e diálogos que mantêm estrita correlação temporal com o duplo homicídio investigado, evidenciando-se a presença de metadados e registros que permitem o exercício do contraditório.

Outrossim, vigora no ordenamento pátrio o brocardo
pas de nullité sans grief
, de modo que a decretação de nulidade reclama a demonstração cabal de prejuízo concreto.

Na hipótese vertente, as alegações de manipulação do material digital apresentam-se de forma genérica e abstrata, carecendo de elementos indiciários mínimos que ponham em dúvida a autenticidade das imagens onde o paciente é flagrado portando armamento e colete balístico em momento imediatamente anterior ao delito.

Nada obstante os argumentos expendidos pela defesa, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelos laudos cadavéricos e pela prova telemática coligida.

Conforme emerge da narrativa acusatória, o paciente e os corréus agiram em unidade de desígnios para a execução das vítimas Gustavo da Silva Borges e Victor Hugo Gomes Rodrigues, motivados por conflitos oriundos do tráfico de entorpecentes. A robustez dos elementos fático-probatórios, notadamente o vídeo que registra os infratores fortemente armados no interior do veículo Corolla identificado na cena do crime, constitui fundamento idôneo para o recebimento da denúncia e a manutenção da persecução penal.

À luz desse compasso, no que tange à manutenção da custódia cautelar, o Juízo
a quo
logrou fundamentar a decisão na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime, perpetrado mediante execução sumária em via pública, aliada ao histórico infracional e criminal do paciente, que possui registros na Vara de Infância e Juventude e responde por crimes de lesões corporais e porte de arma, denota periculosidade acentuada e risco real de reiteração delitiva.

Desta forma, medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente insuficientes para conter o ímpeto criminoso demonstrado.

Frente a tal cenário, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal ou flagrante irregularidade na cadeia de custódia apta a justificar o desentranhamento das provas ou o trancamento da ação penal em sede de
Habeas Corpus
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
pleiteada, mantendo hígida a segregação preventiva do paciente e a regular tramitação da ação penal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)